Tribunal: TJDFT
Processo: 0001504-83.2002.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CHEQUE. EXISTÊNCIA DE PENHORA NOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O termo inicial para fins de aplicação da prescrição intercorrente, em se tratando de execução de cheque, conta-se a partir de um (1) ano após a suspensão do processo, somando-se ao prazo prescricional de seis (6) meses previsto no art. 59, da Lei no 7.357/85.
2. A existência de penhora nos autos impede o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 921, § 4o- A, do CPC. Precedentes.
3. Apelo provido.